Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. ORIENTAÇÃO SEXUAL. IDENTIDADE DE GÊNERO. ADO No 26/DF. CONDENAÇÃO MANTIDA.

l - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que as rés ofenderam a honra subjetiva da vítima e atingiram sua dignidade, com utilização de elementos referentes à orientação sexual, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.

II - O STF atribuiu interpretação conforme a Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989 para reconhecer, no conceito de racismo, discriminação ou preconceito praticado em face de orientação sexual da vítima (ADO no 26/DF).

III - Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) eventuais discriminações ou preconceitos em razão da orientação sexual ou identidade de gênero da vítima.

IV - Não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do crime de injúria, de modo que eventual indignação com a demora no atendimento e alteração de ânimo das agentes não elidem o crime.

V - Recurso conhecido e desprovido.